Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-34.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA EMPRESTADA SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pela ré, representada pela Curadoria Especial, que alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A sentença recorrida julgou antecipadamente o mérito com base em prova emprestada oriunda de ação possessória, sem a observância ao contraditório e sem prévia decisão de saneamento e organização do processo. Discute-se, ainda, a validade de contrato de cessão de direitos possessórios, apontado pela autora como viciado em razão de embuste e logro.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito baseado em prova emprestada sem observância do contraditório; e (ii) determinar a validade da sentença quanto à análise dos elementos essenciais do contrato em questão.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Código de Processo Civil admite o julgamento antecipado do mérito apenas nas hipóteses de ausência de necessidade de produção de outras provas ou de revelia com os efeitos do art. 344 do CPC. No caso em exame, a prova emprestada utilizada na sentença, oriunda de outro processo, não observou o contraditório, conforme previsto no art. 372 do CPC, e surpreendeu as partes, comprometendo o direito de defesa.4. A ausência de decisão de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC) contribuiu para a inexistência de delimitação prévia sobre as provas que seriam admitidas, violando o devido processo legal e o contraditório.5. Reconhece-se, portanto, o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença proferida.IV. DISPOSITIVO6. Recurso provido. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 357; 372; 489, § 1o, III.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1818830, 0733184-67.2019.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024, DJe 14/03/2024.

r